Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709228-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO NUNES COSTA AGRAVADO: SUZANA REGINA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO NUNES COSTA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por SUZANA REGINA PEREIRA (processo n. 0708439-08.2019.8.07.0006), consistente em penhorar valores constantes em aplicação financeira. Relata que foi determinado bloqueio eletrônico de ativos financeiros em seu nome, via SISBAJUD, no montante de R$ 4.039,52 (quatro mil e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), tendo alegado, em sede de impugnação à penhora, que os valores encontrados são frutos da venda de diversos bens de sua residência para servir de reserva financeira de emergência, mais R$ 900,00 (novecentos reais) que havia recebido por serviços prestados como profissional autônomo. Assevera que não conseguiu fazer prova do alegado, conforme facultado pelo juízo, devido à dificuldade em obter extrato detalhado junto à instituição financeira, mas pontuou, um a um, os bens vendidos, com os respectivos recibos, totalizando exatamente o valor penhorado. Alega o equívoco da decisão agravada, invocando o art. 7o, X, da Constituição Federal, e art. 833, IV, do CPC, os quais conferem proteção ao salário do devedor, bem como o princípio da dignidade humana, não podendo a execução ser utilizada para atingir as receitas destinadas à subsistência familiar do executado e de sua família, oriundas do trabalho. Discorre sobre a impenhorabilidade da conta salário, colacionando jurisprudência sobre o tema, bem como enfatiza a impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente do tipo de investimento eleito pelo devedor, nem a quantidade de aplicações financeiras. Aduz que a falta de movimentação bancária, por si só, já é capaz de demonstrar que os valores ali depositados não podem ser bloqueados para efetuar pagamentos, sendo acobertados pela impenhorabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja desconstituída a penhora realizada, determinando-se a imediata liberação do referido valor em favor do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade dos valores penhorados e determinar o desbloqueio integral da quantia depositada no Banco Seguro S/A, de titularidade do agravante. Recurso isento de preparo em virtude da gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento (ID 24481806 - Pág. 115). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que razão não assiste ao agravante. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). No entanto, a hipótese dos autos revela que o valor bloqueado é oriundo de aplicação financeira do agravante, cujo saldo sequer fora formado com verba de origem salarial, eis que fruto da venda de eletrodomésticos e ferramentas que guarneciam sua residência, conforme alegado em sua impugnação e na peça recursal. Frise-se, nesse particular, que a prova produzida para esses fins não se mostra idônea, pois constituída de recibos que foram produzidos em data muito posterior à alegada venda, após o bloqueio judicial dos valores (ID 24481806 - Pág. 191). A hipótese, portanto, não se submete à proteção conferida pela lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, ainda que o valor penhorado tivesse por origem uma parcela do salário do devedor, a jurisprudência vem admitindo que essa parcela, para fins de investimento, deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a “sobra” é passível de constrição, conforme já assentou o próprio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 649, IV, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VERBA TRABALHISTA.POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. EXCECIONALIDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. ALTERAÇÃO. INVIÁVEL. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Aplicação do verbete da Súmula no 568/STJ. 3. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de indenização trabalhista do agravante não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família, inviável mostra-se a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ., inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1404115/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) – grifo nosso Verifica-se, assim, que não se faz presente o pressuposto de probabilidade de provimento do recurso para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de março de 2021 15:26:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator